Tribunal: TJES
Processo: 5003287-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003287-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN CARLOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003287-47.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUAN CARLOS DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA.

REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GRUPO CRIMINOSO
.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. "
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

3.
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003287-47.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUAN CARLOS DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUAN CARLOS DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001173-18.2023.8.08.0014, no qual foi decretada a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente é genérica, não apresentando os requisitos necessários ao encarceramento. Aduz que o paciente possui residência fixa, trabalho e filhos menores, apresentando-se espontaneamente à Justiça quando soube que contra si existia Mandado de Prisão. Deste modo, busca, liminarmente, a expedição de alvará de soltura.

Decisão (ID 7772300) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 7997843).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8192218) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
entendo que
não há fundamentos suficientes para se alterar a decisão liminar outrora proferida.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris
.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pela Paciente.

Inicialmente, saliento que a operação policial ora em comento já fora analisada por este Desembargador, quando do julgamento dos
habeas corpus
nº 5010044-91.2023.8.08.0000, 5013960-36.2023.8.08.0000, 5014563-12.2023.8.08.0000 e 5015406-74.2023.8.08.0000, impetrado em favor de corréus
.

Assim, a despeito do impetrante não juntar, aos presentes, cópia dos autos de primeiro grau, mas apenas a última decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória, farei breve resumo dos fatos, diante do já conhecido por este Desembargador.

Foi instaurado o Inquérito Policial nº 071/2022/DENARC/15ªDR-COL – OPERAÇÃO DARCELL, após a prisão em flagrante do corréu DARLAN ALVES FERREIRA, sobre o qual havia suspeitas de que liderava organização criminosa para a prática do tráfico de drogas e da venda de armas de fogo e munições, nos seguintes Bairros do Município de Colatina: Nossa Senhora Aparecida, Vicente Soella, Ayrton Sena e adjacências.

Após investigação policial, interceptação telefônica e análise pericial no aparelho de celular apreendido em poder de DARLAN (autos nº 0003968-31.2022.8.08.0014),
extrai-se da decisão
ora objurgada que o paciente era integrante do grupo criminoso de DARLAN, realizando a revenda das drogas, além da compra de munições com terceira pessoa em Vitória.

Destaco que, ao contrário do que o impetrante alega, a decisão de primeiro grau não é genérica, tratando especificamente da conduta do paciente.

Saliento que
"
[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública
" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

Ainda, relembro que o impetrante junta aos autos apenas (I) a sua petição inicial, (II) a petição apresentada, em primeiro, requerendo a liberdade provisória, bem como (III) a última decisão que indeferiu o pleito de liberdade.

Saliento que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Com efeito, a insuficiência documental não permite a segurança necessária para a concessão do pedido liminar. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042600, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Portanto, tendo como base o Princípio da Confiança do Juiz do Processo, que preza pelo respeito da discricionariedade regrada de quem está mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal, entendo preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)